Tribunal: TCU
Processo: 037.365/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8.233/2021-TCU-2a Câmara, por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas de ex-prefeiro do Município de Duque de Caxias/RJ, condenando-o ao pagamento de débito por não comprovar a execução de convênio, sem consequente aplicação da multa legal ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por José Camilo Zito dos Santos Filho contra o Acórdão 8233/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento do correspondente débito, sem aplicação de multa ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão ressarcitória em relação às irregularidades apuradas nos presentes autos, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.4 do Acórdão 8233/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas cabíveis, e também ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.